Tribunal: TJSP
Processo: 0086196-37.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Estelionato – Conversão do julgamento em diligência em razão da instituição do § 5o, do artigo 171, do Código Penal, pela Lei Federal no 13.964, de 24 de dezembro de 2019 – Condição de procedibilidade da ação penal – Necessidade de representação do ofendido.